Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-46.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES – Sentença de procedência quanto ao espólio e de extinção por ilegitimidade passiva do acompanhante subscritor de termo de responsabilidade - Inconformismo do autor quanto à ilegitimidade passiva e alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Prova documental robusta e suficiente para autorizar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES – Sentença de procedência quanto ao espólio e de extinção por ilegitimidade passiva do acompanhante subscritor de termo de responsabilidade - Inconformismo do autor quanto à ilegitimidade passiva e alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Prova documental robusta e suficiente para autorizar o julgamento sem maior dilação probatória – Legitimidade passiva reconhecida - Eventual estado de perigo a autorizar decreto de improcedência, mas não de ilegitimidade passiva - Estado de perigo não verificado na hipótese dos autos - Internação cirúrgica eletiva - Termo assinado após a concessão de tutela de urgência em demanda diversa, determinando o custeio por parte da operadora de plano de saúde – Hipótese do art. 156 do Código Civil não caracterizada – Obrigação de pagar solidariamente as despesas hospitalares – Inconformismo quanto à referência, na sentença, da expressão "liquidação" – Matéria esclarecida nos embargos de declaração interpostos – Recurso não conhecido nesta parte.
Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001815-46.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante HOSPITAL SÃO
LUCAS S/A, são apelados JOSÉ LEANDRO DALTOSO SELEGATO (JUSTIÇA
GRATUITA), DORACY SELEGATO (ESPÓLIO) e OSWALDO SELEGATO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram provimento na parte conhecida.V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
2
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596
Apelante: Hospital São Lucas S/A
Apelados: José Leandro Daltoso Selegato, DORACY SELEGATO e Oswaldo
Selegato
Interessado: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Comarca: Serrana
Juiz de 1o Grau: Ayanny Justino Costa
Voto no 1.961
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS
HOSPITALARES – Sentença de procedência quanto ao espólio e de
extinção por ilegitimidade passiva do acompanhante subscritor de termo
de responsabilidade - Inconformismo do autor quanto à ilegitimidade
passiva e alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa –
Preliminar afastada – Prova documental robusta e suficiente para
autorizar o julgamento sem maior dilação probatória – Legitimidade
passiva reconhecida - Eventual estado de perigo a autorizar decreto de
improcedência, mas não de ilegitimidade passiva - Estado de perigo não
verificado na hipótese dos autos - Internação cirúrgica eletiva - Termo
assinado após a concessão de tutela de urgência em demanda diversa,
determinando o custeio por parte da operadora de plano de saúde –
Hipótese do art. 156 do Código Civil não caracterizada – Obrigação de
pagar solidariamente as despesas hospitalares – Inconformismo quanto à
referência, na sentença, da expressão "liquidação" – Matéria esclarecida
nos embargos de declaração interpostos – Recurso não conhecido nesta
parte.
Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Hospital São Lucas S.A.
contra a r. sentença proferida em ação de cobrança, por meio da qual o juízo "a quo"
condenou o corréu Espólio de Doracy Selegato a pagar as despesas médicas reclamadas
e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao corréu José Leandro Daltoso
Selegato, por ilegitimidade passiva, bem como extinguiu a lide secundária instaurada
em face de São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
A apelante levanta preliminar de nulidade de sentença por cerceamento
de defesa, calcada na ausência de oportunidade para provar a ausência do estado de
perigo alegado pelos apelados. Quanto à questão de fundo, no entender do apelante, o
termo de responsabilidade no qual está calcada a cobrança contra o corréu José Leandro
Daltoso Selegato não foi apresentado como condição para realizar o tratamento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
3
pretendido e, além disso, a procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica por
cateter (TAVI) tem caráter eletivo, com agendamento prévio, tudo a descaracterizar o
estado de necessidade. Ademais, por meio do aludido termo, o corréu assumiu
responsabilidade solidária pelo pagamento de despesas médicas na hipótese de negativa
de cobertura pelo plano de saúde e por isso está efetivamente coobrigado ao pagamento
do valor objeto da pretensão de cobrança. Ainda, a obrigação assumida no termo de
responsabilidade não é excessivamente onerosa, requisito necessário à configuração do
estado de necessidade, tampouco tem caráter abusivo.
O apelante insurge-se também contra a liquidação determinada na r.
sentença, reputando-a desnecessária, pois o valor da condenação pode ser apurado por
meio de simples cálculos aritméticos e, em caráter subsidiário, na hipótese de ser
mantida a ilegitimidade de José Leandro, pede sejam reduzidos os honorários
advocatícios arbitrados em favor dos patronos desse corréu.
Recurso tempestivo e respondido apenas pelo corréu José Leandro
Daltoso Selegato (fls. 841/854).
Complementado o preparo a fls. 874/877, em atendimento à
determinação de fls. 870/871.
É o relatório.
O recurso é somente da parte autora. Não se questiona a extinção do feito
em relação ao plano de saúde.
A apelante insurge-se apenas contra o capítulo da r. sentença no qual a
MM. Juíza de Primeiro Grau reconheceu da ilegitimidade passiva do corréu José
Leandro Daltoso Selegato, por identificar vício de vontade na subscrição do termo de
fls. 15/18, bem como contra suposta ordem de apurar o quantum devido em sede de
liquidação.
A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa não
comporta acolhida, pois a inexistência do estado de necessidade alegado pelos réus
pode ser constatada com base nos elementos existentes nos autos e as demais questões
suscitadas também prescindem de dilação probatória. Dessa forma, era mesmo o caso
de julgar antecipadamente o mérito da causa, na forma do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
4
Quanto à legitimidade da parte, convém ressaltar: "Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade e demais condições da ação são aferidas nos
termos em que proposta a demanda (in status assertionis)"(AgInt no REsp 1448030/SP, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
No caso, a ação é movida contra o corréu José Leandro porque ele
assinou o termo de fls. 15/18, obrigando-se solidariamente ao pagamento das despesas
hospitalares ora cobradas. Então, "nos termos em que proposta a demanda", é manifesta a
relação de pertinência subjetiva do aludido corréu com a demanda, ou seja, José
Leandro é parte legítima para figurar no polo passivo e eventual estado de necessidade
implicaria na improcedência da demanda, não na ilegitimidade passiva.
Como o processo está em condições de julgamento, afasta-se o decreto de
ilegitimidade passiva e passa-se ao exame do mérito quanto ao corréu José Leandro, na
forma do art. 1.013, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 156 do Código Civil, "Configura-se o estado de perigo
quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido
pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.".
No caso dos autos, não se trata de atendimento de urgência ou
emergência, mas de internação cirúrgica eletiva (fl. 14), apesar de relevante para a
manutenção da saúde da paciente (fl. 118). Ademais, o termo de assunção de dívida foi
assinado em 30/01/2017, cinco dias após ser publicada a decisão por meio da qual, nos
autos no 1000068-95.2017.8.26.0596, concedeu-se a tutela de urgência para impor à
operadora de plano de saúde o custeio do procedimento (fl. 253 daqueles autos), tudo a
revelar a consciência dos envolvidos nos atos praticados.
Tampouco se identifica a situação com as internações ocorridas às
pressas, em verdadeira urgência ou emergência, em decorrência de estado de saúde a
exigir de familiares e amigos o pronto atendimento dos hospitais mais próximos, sem
que se possa, efetivamente, refletir sobre as exigências impostas pelos hospitais; ao
contrário, a internação foi eletiva e decorrente de decisão interna e familiar após liminar
obtida em outra demanda, a revelar debate no núcleo familiar dos caminhos escolhidos,
inclusive já sob tutela de orientação jurídica.
Nos autos no 10000068-95.2017.8.26.0596, Doracy Selegato, tia do
corréu José Leandro (fl. 14), move ação em face da Fundação Waldemar Barnsley

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
5
Pessoa, operadora de plano de saúde, para impor à ré obrigação de custear o
procedimento cirúrgico corresponde às despesas hospitalares discutidas nesta demanda,
bem como obter indenização por dano moral pela recusa de cobertura indevida. A
liminar foi concedida antes da subscrição do termo de responsabilidade e assunção de
dívida pelo corréu José Leandro e foi confirmada em sentença (fls. 609/614 daqueles
autos). Em grau de recurso o relator, Des. Fábio Quadros, manteve a obrigação, com
modificação do julgado apenas em relação ao dano moral (4a Câmara de Direito
Privado em 30/01/2020 -fls. 667/673 daqueles autos):
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade
de implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica transcateter (TAVI), para tratamento
de estenose aórtica grave. Negativa da ré sob a alegação de que o contrato firmado entre
as partes não cobre o tratamento pleiteado, mesmo porque tal não consta da Resolução
Normativa da ANS. Sentença de procedência parcial. Afronta à regra do artigo 51, IV e §
1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a
finalidade do contrato. Cobertura devida. Observação das Súmulas 96 e 102 desta Corte.
Modificação da sentença apenas no que concerne ao valor fixado a título de indenização
por danos morais, que deve sofrer redução. Recurso parcialmente provido."
Como as relações contratuais são independentes, tanto que o plano de
saúde foi excluído desta demanda, é direito da parte autora ver os coobrigados
responsáveis pelos débitos assumidos, e, no caso dos autos, a responsabilidade do
corréu é indeclinável, porquanto não agiu em estado de necessidade, ausente vício de
consentimento.
No documento de fls. 15/18, item 8, consta:
"O paciente e seu responsável declaram-se integralmente responsáveis, de pleno direito e
em caráter solidário, pelo pagamento dos serviços prestados pelo Hospital e por quaisquer
motivos não pagos pela Operadora de Planos de Saúde, estando cientes de que se não
honrarem tal obrigação, poderá o Hospital, também de pleno direito, viabilizar a inclusão
do nome dos Contratantes devedores nos cadastros de registro ao crédito."
Situação semelhante já foi apreciada por esta C. Câmara, conforme o
seguinte julgado desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
6
"APELAÇÃO - COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SERVIÇOS
HOSPITALARES – Pretensão de reforma da respeitável sentença de procedência –
Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a contratação dos serviços
hospitalares – Ausência de prova de situação de urgência ou de emergência que
caracterizassem estado de perigo – Inexistência de elementos de convicção que autorizem
a redução do valor cobrado pelo hospital - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
Cível 1003443-74.2016.8.26.0003; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018)
No mais, ausente impugnação específica quanto ao valor cobrado,
prevalece a importância histórica de R$218.667,06 (duzentos e dezoito mil seiscentos e
sessenta e sete reais e seis centavos) apontada na nota fiscal de fl. 27, como anotado na
r. sentença.
O inconformismo no tocante à liquidação foi esclarecido nos embargos
de declaraçãoic e ficou claro tratar-se de mera atualização aritmética. Tanscrevo:
"Constou no dispositivo da sentença o termo liquidação não como forma de compelir a
parte a proceder à liquidação como fase do cumprimento de sentença, mas no sentido de
que, ao executar o julgado, cumprirá a parte interessada, ora embargante, realizar os
cálculos, em atenção aos termos do julgado, chegando-se ao valor devido."
Como se trata de mero cálculo aritmético, basta instruir o pedido de
cumprimento de sentença com planilha de cálculos discriminando as parcelas de
correção monetária, juros de mora e ônus de sucumbência, na forma do art. 509, §2o, do
Código de Processo Civil. Não se conhece do recurso, nesta parte.
Em suma, o pedido inicial é procedente também quanto ao corréu José
Leandro, devedor solidário da condenação imposta, na hipótese de não pagamento pelo
plano de saúde, nos exatos termos do contrato firmado. Por consequência os corréus
arcarão com os ônus de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação,
impostos na r. sentença, divididos igualmente entre eles, em favor do patrono da
recorrente, observando-se, porém, a gratuidade processual concedida em primeira
instância na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001815-46.2018.8.26.0596 -Voto no 1.961
7
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.

JAYME DE OLIVEIRA
Relator